Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE ILICITUDE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Servidor. Apuração de ilicitude de cumulação de cargos. Suspensão do processo administrativo. Ausência de risco de dano irreparável. Em uma análise de cognição sumária, não se vislumbra o risco de dano irreparável a justificar a suspensão dos efeitos da decisão, na origem, que deferiu a tutela de urgência para suspender a tramitação do processo administrativo que investiga a suposta ilicitude de cumulação de cargos, permitindo que se cumpra o contrato temporário firmado com o agravado. A decisão impugnada não tem natureza satisfativa, pois não esgota no todo ou em parte o objeto da ação, cuja pretensão é a manutenção do contrato de trabalho temporário. Apenas suspende o trâmite do processo administrativo que visa à apuração de eventual ilicitude na cumulação de cargos, até que se ultime o julgamento da questão principal, de modo que não há violação ao art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992 e o art. 1o da Lei 9.494/1997, que vedam a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública.
3 – Ausência de verossimilhança de ilegalidade na cumulação de cargos. No caso, ao que se observa do processo, o agravado passou para a reserva em agosto de 2003 (ID 64489237 – processo origem 0721646-10.2020.8.07.0016) e o contrato temporário com o DF só foi firmado em março de 2019 (ID 67237918), de modo que, em principio, não se vislumbra qualquer ilegalidade na cumulação de cargos, tampouco incompatibilidade de horário entre as atividades, mesmo porque o militar é reformado. Ademais, o contrato é temporário, não havendo vinculo efetivo e definitivo com a Administração Pública distrital. Recurso a que se nega provimento
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
E